Tribunal: TJES
Processo: 5011364-45.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011364-45.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EDMAR PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
PRISÃO DOMICILIAR.
NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO DE SAÚDE NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL ONDE O APENADO CUMPRE A PENA. PRECEDENTES.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
DOS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR:
A jurisprudência pátria tem admitido a possibilidade de concessão da prisão domiciliar aos condenados que se encontrem em regime fechado ou semiaberto, em situações excepcionalíssimas, como no caso de portadores de doença grave, desde que comprovado o estado de saúde debilitado e a impossibilidade de assistência médica no estabelecimento prisional.

2.
No caso, a excepcionalidade da medida não foi justificada, uma vez que, de acordo com a documentação constante dos autos, o réu está recebendo a devida assistência da equipe médica da unidade prisional.

3.
Hipótese em que não se verifica situação excepcional que aponte a necessidade de prisão domiciliar. Precedentes do TJES.

4. RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5011364-45.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: EDMAR PEREIRA DA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: IVAN HANDERSON PONTES ROCHA - MG157584-A

VOTO

Trata-se de
a
gravo e
m

e
xecução
p
enal
interposto
por
EDMAR PEREIRA DA SILVA
contra a decisão proferida pelo Juízo da
Vara de Execuções Penais d
a Comarca de Barra de São Francisco
/ES
nos autos da execução penal nº 2000083-56.2023.8.08.0008
(mov.
6
2
.1
),
que
in
deferiu
pleito de concessão de prisão domiciliar para tratamento médico
.

A defesa sustenta, em
suas razões,
que o apenado é portador de doença grave, que demanda tratamento especializado
qu
e não pode ser prestado no interior d
o estabelecimento prisional

(mov.
74.1)
.

Sobre os fatos,
colhe-se dos autos que o agravante foi condenado ao cumprimento de 12 (doze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, em razão da prática de crimes de
posse ilegal de arma de fogo, tráfico e associação para o tráfico de drogas
(art. 12 da Lei 10.826/03 e arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06).

Fo
i
acostad
a
à guia de execução penal
documentação médica indicando que o
réu
é portador de gastrite erosiva e múltiplas alterações da coluna
(
Ids. 1112073, 11132074 e 11132076).

A
controvérsia
do presente recurso reside em aferir se o reeducando
faz jus à prisão domiciliar, em razão da gravidade de sua condição de saúde e incompatibilidade de realização de tratamento médico adequado no estabelecimento prisional
.

A
questão
já
foi enfrentada por ambas as Câmaras Criminais deste E. Tribunal de Justiça, que, à luz do disposto no art. 318, inc. II, do Código de Processo Penal,
vem externando o en
tendimento de que, para
o deferimento da
prisão domiciliar, o segregado deve comprovar, simultaneamente, o grave estado de saúde em que se encontra e a incompatibilidade entre o tratamento e o encarceramento.

Nesse sentido, cito precedentes deste TJES:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR POR MOTIVO DE SAÚDE. ART. 117, DA LEP. ART. 318, INCISO II, CPP. REGIME SEMIABERTO. RELATÓRIO DA EQUIPE DE SAÚDE. ALTA MÉDICA. ATENDIMENTO ADEQUADO NO INTERIOR DA UNIDADE PRISIONAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
A jurisprudência tem admitido a possibilidade de concessão da prisão domiciliar aos condenados que se encontrem em regime fechado ou semiaberto, em situações excepcionalíssimas, como no caso de portadores de doença grave, desde que comprovado o estado de saúde debilitado do reeducando e a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional em que cumprem sua pena. Precedentes.
2.
In casu
, recentemente o agravante foi tratado de uma tuberculose ganglionar. Finalizado o tratamento medicamentoso, com radiografia do tórax realizada e analisada sem alterações, recebeu alta do plano de acompanhamento médico, não utiliza outros medicamentos de uso contínuo, não possui comorbidades, nem possui alergias medicamentosas. Posteriormente, o paciente foi atendido pelo médico clínico da unidade prisional, onde não apresentou queixas.
3.
A documentação juntada não traduz hipótese em que retrate situação excepcional apta a justificar a necessidade de prisão domiciliar, sobretudo pelo apenado poder realizar seu tratamento pelo serviço médico disponibilizado pela unidade prisional.
4.
Recurso conhecido e desprovido.”
(
TJES
. Ag. Exec. Penal nº 5001204-58.2024.8.08.0000, 1ª Câmara Criminal.
Relator: Des. Eder Pontes da Silva. Julgado em lido em 25/6/2024
).

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ART. 217-A, DO CP. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO DE SAÚDE NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL ONDE O APENADO CUMPRE A PENA. RECURSO IMPROVIDO.
1. O art. 117, da Lei nº 7.210/1984, ao estabelecer as hipóteses de cabimento da prisão domiciliar, previu a possibilidade dessa ser concedida ao condenado que cumpre pena em regime aberto e que esteja acometido de doença grave (art. 117, inciso II, da Lei de Execuções Penais). 2. Apesar da literalidade da lei em dispor que a concessão do benefício se destina ao apenado em regime aberto, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que é possível a concessão da prisão domiciliar, no caso de regime prisional diverso do aberto, excepcionalmente, em face de comprovada doença grave, se o tratamento médico necessário não puder ser ministrado no presídio em que se encontra o apenado. 3. Hipótese na qual, não obstante o reeducando esteja acometido por doença e faça uso de medicação não padronizada no sistema penitenciário, não há comprovação da impossibilidade de lhe ser prestada a assistência médica pelo estabelecimento prisional. Ao revés, todas as medidas necessárias à manutenção do seu tratamento e alívio de dores estão sendo proporcionadas pelo Setor de Saúde da Unidade Prisional, porém, o próprio agravante não tem respeitado a prescrição médica, de sorte que o correto tratamento de saúde depende de ação voluntária do próprio agravante 4. Recurso improvido.” (
TJES
. Ag. Exec. Penal nº 5007690-93.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal,
Relator: Des. Helimar Pinto, julgado e lido em 1º/11//2023).

Contudo, no
caso,
é possível extrair do
Relatório de Saúde juntado aos autos
(mov. 53.2 – Id. 11132073)
que o agravante vem recebendo
medicação e
atendimento médico
a

nível ambulatorial, conforme preconiza a Política Nacional de Atenção Integral a Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP).

De outro passo, n
ão há nos autos qualquer
laudo
recente que ateste que
os cuidados dispensados ao agravante sejam inadequados ou insuficientes, não restando, portanto, suficientemente demonstradas razões capazes de ensejar a concessão do direito à prisão domiciliar.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(Id.
10759667)
,

C
ONHEÇO
e
NEGO P
ROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Dou a matéria como prequestionada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.

É como voto.